Tribunal: STF
Processo: Rcl 43235
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado assim retratou a reclamação:
    Marcos Paulo de Oliveira Luciano afirma haver o Delegado de Polícia da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas – Draco, no procedimento nº 405-00216/2020 (processo nº 0173150-19.2020.8.19.0001), inobservado o decidido no julgamento das arguições de descumprimento de preceito fundamental nº 395 e 444. 
    Narra que foi conduzido, de forma coercitiva, em 1º de setembro de 2020, para prestar esclarecimentos no âmbito de procedimento sigiloso, após efetuadas busca e apreensão na residência, determinadas no processo nº 0173150-19.2020.8.19.0001. Requerida, pela autoridade policial, a prisão temporária, o pedido foi indeferido. Assevera não atribuída à Delegacia a investigação. Sublinha exposição indevida na mídia.
    Requer, no campo precário e efêmero, seja determinado que a autoridade se abstenha de implementar conduções coercitivas e cesse as investigações, até o desfecho desta medida. Pretende, no mérito, a confirmação das providências e a declaração de ilegalidade das conduções realizadas, com anulação de todos os atos delas decorrentes. Busca o deslocamento do inquérito da Delegacia especializada para outra, com atribuição para investigar os fatos.
    A autoridade reclamada, nas informações, esclarece atuar com respaldo em pronunciamento judicial. Nega coerção, afirmando ter o envolvido concordado em comparecer à delegacia. Diz ausente o emprego de força ou algemas. Reproduz o teor do mandado de intimação, o qual não se confunde com o de condução. Frisa a atribuição para a investigação.
    Por meio da petição/STF nº 89.519/2020, o reclamante insiste na contrariedade ao assentado nos processos objetivos. Destaca haver sido levado, em viatura policial, contra a vontade própria e do advogado constituído, não permitido o deslocamento em veículo particular, sendo simulada prisão perante a imprensa. Reitera o pedido de implemento de medida acauteladora.
    2. Nas arguições de descumprimento de preceito fundamental nº 395 e 444, o Supremo declarou não recepcionada, pela Constituição Federal, a expressão “para o interrogatório” constante do artigo 260 do Código de Processo Penal. Proclamou a incompatibilidade, com a Lei Maior, da chamada condução coercitiva, para interrogatório, de investigados ou réus, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou autoridade e de ilicitude das provas obtidas, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.
    Da análise das peças, especialmente as informações apresentadas pela autoridade reclamada, conclui-se ausente condução forçada do envolvido, o qual, conforme revelado, compareceu de forma espontânea. Confiram trecho da manifestação do Delegado de Polícia:
    […]
    No relatório de diligência que segue acostado à presente, foi consignado, de maneira clarividente, que o intimado foi na viatura após sua concordância e de seu patrono, que inclusive só não foi junto porque não queria deixar seu veículo na região. Isso foi feito justamente para dar celeridade e evitar que a imprensa pudesse fazer filmagens ao redor da delegacia, já que àquela altura os meios de comunicação sabiam da diligência e, como é sabido, os profissionais ficam à espera na porta da unidade policial.
    [...]
    Considerado o rito próprio da reclamação, é inviável o revolvimento das balizas fáticas delineadas, devendo a parte veicular, na via adequada, eventual irresignação direcionada a questionar a veracidade do que declarado pela autoridade policial.
    No tocante ao pedido voltado ao reconhecimento da falta de atribuição, para condução da investigação, da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, não guarda pertinência com o decidido nas arguições de descumprimento de preceito fundamental nº 395 e 444, no que ausente identidade material.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 5 de novembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator